Tribunal: TJPA
Processo: 0880853-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880853-97.2022.8.14.0301

APELANTE: RONILSO CHAVES TRINDADE

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0880853-97.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: RONILSO CHAVES TRINDADE

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO:

CETELEM – GRUPO BNP PARIBAS

ADVOGADA:

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES- OAB/PA 24.039-A

RELATOR: DES. ÁLVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de irregularidade insanável na representação processual, com condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve irregularidade insanável na representação processual do autor, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) se é cabível a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da configuração de prática de advocacia predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência enseja a extinção do feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC.
4. A ausência de confirmação da regularidade da procuração, somada à certidão negativa de localização do autor, gera fundada dúvida quanto à autenticidade do mandato, configurando vício insanável na representação.
5. A conduta do advogado, ao propor ação com indícios de ausência de autorização válida e utilização de petições padronizadas, caracteriza litigância de má-fé, autorizando a condenação na forma dos arts. 80, III, e 81, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1-A irregularidade insanável da representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. É legítima a condenação do advogado em multa por litigância de má-fé quando configurada a prática de advocacia predatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC 485, IV;.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
RONILSO CHAVES TRINDADE,
contra a sentença de ID 25725769 prolatada, pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais, ajuizada pelo apelante, em desfavor de CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 25725769):

(...)

A constatação de impossibilidade de prosseguimento, pela ausência de pressuposto processual da procuração juntada na inicial, não se trata de vício formal, que pudesse ser objeto de regularização, mas sim de vício insanável, hábil a contaminar toda a relação processual, comportando a pronta extinção.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Custas processuais e Honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC, que deverão ser arcadas pelo causídico, JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES (CPC, art. 104, § 2º).

Pelo que se vê, não houve má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

De outro lado, está mais que evidente a má-fé do Advogado JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES, ante ausência de ratificação da procuração, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

(...)

As
razões recursais
(ID) defendem a reforma da referida sentença. Alega o apelante
que
a decisão de extinção se baseou em premissa fática equivocada, uma vez que o autor não foi intimado e, portanto, não poderia ter prestado as declarações mencionadas na sentença;
que
o endereço constante no mandado estava incompleto, fato que, somado à dificuldade de acesso ao bairro, inviabilizou a diligência do oficial de justiça;
que
a extinção do processo, sem que lhe fosse oportunizado esclarecer os fatos, nega o acesso à justiça;
que
a condição do autor como pessoa idosa, de baixa renda e semianalfabeta, o que dificultaria a compreensão de termos técnicos como "procuração jurídica"; e
que
a condenação imposta ao seu advogado por litigância de má-fé não deve prosperar, isso porque a análise sobre o exercício da advocacia predatória compete ao órgão de classe, e não ao magistrado.

Foram apresentas
contrarrazões,
sem arguições de preliminares, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida, tendo em vista a comprovação de que o apelante realizou as contratações de empréstimos

(ID 25725784).

É o relatório.

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

VOTO

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 25725775), o preparo (justificada a ausência em razão do deferimento da justiça gratuita- ID 25725722)

e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em verificar a regularidade da representação processual do autor, ora apelante, e, por conseguinte, a validade da sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito.

A capacidade postulatória é um dos pressupostos processuais de validade, indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo. A sua ausência ou irregularidade pode e deve ser conhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública sobre a qual não opera a preclusão.

No caso em tela, a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada e fundamentada em sólidos elementos que indicam a ausência de um pressuposto processual essencial. O magistrado, agindo com a devida cautela, identificou um padrão de atuação do advogado subscritor da petição inicial que se assemelha ao que se convencionou chamar de "advocacia predatória" ou "litigância predatória". Tal prática é caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações, com petições padronizadas e teses genéricas, muitas vezes sem o pleno conhecimento ou consentimento dos autores.

A determinação de intimação pessoal do autor foi uma medida prudente e necessária para sanar a dúvida razoável sobre a validade do mandato outorgado. A certidão do oficial de justiça, que goza de fé pública, atestando que o autor não reside no endereço informado, não apenas frustrou a tentativa de confirmação, como reforçou a suspeita de irregularidade.

O apelante, em seu recurso, tenta minimizar o ocorrido, atribuindo a não localização a um suposto endereço incompleto e à dificuldade de acesso ao bairro. Tais argumentos, contudo, não se sustentam. É dever da parte informar corretamente seu endereço na petição inicial, e a impossibilidade de sua localização no único endereço fornecido é um indicativo forte de que a relação processual padece de vício de origem.

Não se trata de um mero formalismo, mas da verificação da própria vontade da parte em litigar. Sem a certeza de que o Sr. Ronilso Chaves Trindade efetivamente outorgou poderes ao advogado para ajuizar esta demanda específica, a relação processual carece de um de seus pilares de sustentação. A procuração, sem a confirmação de sua autenticidade em um contexto de fundada suspeita, torna-se um instrumento frágil para comprovar a capacidade postulatória.

Portanto, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente a irregularidade da representação processual, é manifesta. A extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi a medida que se impôs.

Quanto à condenação do advogado por litigância de má-fé, entendo que também deve ser mantida. A sua conduta, ao ajuizar uma ação com fortes indícios de irregularidade na representação, utilizando-se de petições padronizadas e sem a devida diligência para garantir a veracidade das informações e a vontade da parte, configura o abuso do direito de demandar e a violação dos deveres de lealdade e boa-fé processual.

- Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025